Tribunal: TJPA
Processo: 0810911-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810911-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRAZO DE CUMPRIMENTO SUFICIENTE. MULTA DIÁRIA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM/PA
, que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (INFÂNCIA E JUVENTUDE) n. 0854225-71.2022.8.14.0301
, deferiu tutela de urgência em favor da interessada E. C. S., nos seguintes termos:

“(...) Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o princípio da proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ, forneça o acompanhante especializado à criança PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVERIA, para atuar na Escola E.E.E.F “VIRGÍNIA ALVES DA CUNHA”.

Ressalte-se que o acompanhante especializado é um profissional de educação especial próprio para lidar com crianças especiais introduzidas no contexto escolar da educação regular, o qual deve tanto estar integrado ao contexto escolar, quanto deter domínio no acompanhamento de crianças deficientes no âmbito acadêmico. Neste sentido, a função não pode ser exercida por estagiário por falta de habilitação, salvo nos casos em que a escola possuir esse profissional em seu quadro regular de funcionários.

Ademais, DETERMINO:

I – INTIME(M)-SE o(s) requeridos (s), por meio de seu representante legal, para CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA À 50.000,00 (cinquenta mil reais), sobre a Fazenda Pública Estadual..” (...)

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, argumentando que foram tomadas as providências necessárias à satisfação do interesse do menor de idade, de forma que não há que falar em demora injustificada na prestação do direito, de forma que a tutela provisória deferida liminarmente e as astreintes, não se justificam.

Requereu a concessão da tutela antecipada recursal, para suspender a decisão agravada. E no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões do Agravado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de Segundo Grau manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a análise das preliminares suscitadas pelo agravante.

Na inicial, relata o Ministério Público relata que o menor, ora representado, demonstrou que necessitar do acompanhante especializado, pois foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84) e Déficit de Atenção (CID 10.F90), juntado laudo médico.

Isto posto, diante do quadro apresentado pelo menor denota-se claramente que o jovem necessita de um acompanhamento especializado e individualizado a ser disponibilizado pelo ente municipal, capaz de lhe propiciar igualdade de condições com os demais alunos no ambiente escolar, como forma de inclusão e socialização, devendo ser assistida por um facilitador escolar na rede municipal de ensino.

O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

A Constituição Federal, em seu artigo 6º e art. 205, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Portanto, a Constituição Federal dispôs sobre a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário nº 594.018-AgR, decidiu no sentido de que “a educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos, logo, é um dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da administração importa afronta à Constituição.” (RE 594.018-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 23-6-2009).

Na mesma esteira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 4º, 53º e 54º, também ampara o direito à educação, por ser criança o titular do referido direito fundamental, o ECA lhe assegura precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e à juventude (Artigo 4º, parágrafo único, alíneas b, c e d).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Além disso, assegura expressamente serviço de apoio especializado e de professores com especialização adequada para atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018).

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

(...)

Ainda, a
Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional dos Direito da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe:

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

Desta forma, a determinação contida na decisão hostilizada possui amparo legal em artigos e princípios constitucionais, no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e, em especial, na Lei n° 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do Espectro Autista.

No mesmo sentido, restou demonstrado o requisito do perigo de dano, posto que, a ausência de prestação de serviço escolar especializado pelo município ao menor, certamente lhe ensejaria graves prejuízos, pois inviabilizaria a frequência escolar, agravando o seu quadro apresentado de transtorno do espectro autista.

Dessa forma, encontra-se evidenciado o dever do Agravante em disponibilizar profissional para o acompanhamento escolar da infante para que seja assegurado o cumprimento do direito desta ao acesso à educação, previsto na Constituição Federal conforme alhures demonstrado.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INFANTE QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA VISUAL. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EDUCACIONAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. Remessa necessária conhecida, confirmação da sentença. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois . Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento (RemNecCiv n. 0753653-20.2016.8.14.0301, Acórdão ID n. 10708140, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/08/2022, Publicado em 22/08/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSUAL CIVIL -CRIANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO: LEGITIMIDADE. 1. O Ministério Público detém competência institucional e legal para propor ação civil pública para a proteção dos direitos difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos das crianças e adolescentes, tal como o direito à educação (art. 201, V do ECA). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - PROFESSOR DE APOIO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1
. Conquanto o acesso à educação seja garantia constitucional assegurada às crianças e aos adolescentes, com especial enfoque na inclusão efetiva de pessoas com alguma deficiência, imprescindível se demonstre nos autos alguma omissão do ente público, sem o que não se justifica a sempre excepcional intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas.
2. A avaliação da situação do aluno que demanda atendimento educacional especializado (AEE) é feita por profissionais da educação. 3. Estando o menor acompanhado por serviço apoio à inclusão e não havendo nos autos prova capaz de infirmar o acompanhamento feito, o pedido deve ser julgado improcedente. (TJ-MG - AC: 10439180060725002 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INFANTE QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA VISUAL. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EDUCACIONAL. CABIMENTO.
Direito à Educação Inclusiva - O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, a ser assegurado com absoluta prioridade, consoante preconiza o artigo 54, incisos III e VII do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o artigo 208, incisos III e VII, da Constituição Federal. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/96 - em seu artigo 4º, incisos III e VIII e artigo 12, inciso V, igualmente prevê o direito à educação especializada gratuita aos educandos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento. A Lei nº 7.853/89 (Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência), por sua vez, assegura o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências e sua efetiva integração social.
Necessidade de Acompanhamento por Monitor Educacional ? A necessidade de auxílio do infante por monitor educacional restou, incontestavelmente, estampada pela documentação dos autos, a teor do laudo médico, bem como, da avaliação pedagógica da Escola Estadual em que está matriculado. Impõe-se ao Estado efetivar o direito à educação inclusiva, no caso concreto, mediante a contratação de monitor, uma vez que imprescindível ao atendimento educacional e individualizado do aluno, diante de seu quadro clínico ? deficiência visual com perda total de visão em ambos os olhos. O não fornecimento pode comprometer-lhe o desenvolvimento, a inserção social e a futura qualificação para o trabalho. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 70084496959 RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 24/11/2020, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2020)

No que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo
a quo,
em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), constato ser proporcional e dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo diante da cristalina necessidade do menor, razão pela qual mantenho no valor determinado.

Diante das razões apresentadas, entendo não haver reparo a ser feito à decisão agravada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É como voto
.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 06/12/2022